Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-48.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002565-48.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), NATHALIA DE FREITAS ZANCHETTA - CPF: 010.924.591-11 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº 1002565-48.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Agravante: NATHALIA DE FREITAS ZANCHETTA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE NOVO LAUDO PERICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do adicional de insalubridade percebido pela agravante, servidora pública estadual no cargo de Policial Penal. A agravante sustenta que a suspensão unilateral do pagamento ocorreu sem que fosse oportunizado o acompanhamento de novo Laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade suspenso unilateralmente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação juntada aos autos demonstra que a agravante recebia regularmente o adicional de insalubridade desde dezembro de 2018, tendo seu pagamento sido suspenso sem prévia notificação para participação na revisão dos laudos periciais, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano irreparável decorre da natureza alimentar da verba discutida, cujo corte abrupto compromete a subsistência da agravante.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a ilegalidade da suspensão do adicional de insalubridade sem a observância do devido processo legal, sendo deferidas liminares para seu restabelecimento em casos análogos, notadamente no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000 e nos Agravos de Instrumento nºs 1020640-87.2024.8.11.0000, 1019363-36.2024.8.11.0000 e 1002426-96.2024.8.11.9005.

A divergência de decisões em situações fáticas e jurídicas idênticas compromete a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos servidores públicos estaduais, impondo a uniformização da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para confirmar a antecipação de tutela e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à agravante.

Tese de julgamento:

A suspensão unilateral do adicional de insalubridade sem prévia notificação ao servidor para acompanhamento da revisão pericial viola o devido processo legal e impõe o restabelecimento da verba.

O adicional de insalubridade possui natureza alimentar, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para evitar prejuízo irreparável ao servidor público.

A segurança jurídica e a isonomia impõem a uniformização da tutela jurisdicional em casos análogos, especialmente quando há precedentes consolidados no Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 3º, 300 e 1.015; Lei nº 12.153/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.12.2023; TJMT, N.U 1020640-87.2024.8.11.0000, j. 2024; TJMT, N.U 1019363-36.2024.8.11.0000, j. 2024; TJMT, N.U 1002426-96.2024.8.11.9005, j. 2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá nos autos de nº 1067059-65.2024.8.11.0001 que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, no sentido de restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade.

O Douto Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência em favor do agravante.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo a quo não prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no qual a agravante argumenta que como servidora pública estadual Policial Penal, recebia o adicional de insalubridade, o qual foi suspenso de maneira unilateral, sem que fosse intimada para acompanhar a confecção de novo laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Assim, requer liminarmente seja restabelecido o imediato pagamento do adicional de insalubridade.

O Código de Processo Civil previu as hipóteses legais de Agravo de Instrumento, em seu artigo 1.015, todavia, o mesmo deve estar em consonância com o artigo 3º da Lei nº 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) que prevê:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

In casu, conforme relatado, a agravante, Policial Penal, busca impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade de forma unilateral pela administração pública, uma vez que o referido adicional integra sua folha de pagamento desde dezembro/2018.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, é necessária, a verificação da urgência ou o dano de difícil ou incerta reparação, conforme prevê o artigo 3º da Lei do Juizado da Fazenda Pública, requisito fundamental para admissão do agravo de instrumento, o que se vislumbra no caso em comento.

Destaco que está em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN) sob n. 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o pedido liminar determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade recebido pelos filiados da parte impetrante.

A tutela de urgência foi confirmada em Agravo Interno, cujo acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7º, § 2º DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1º, § 3º DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra irrepetibilidade, em caso de revogação.” (N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ressalto, ainda, que a Douta Procuradora de Justiça, a Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, nos autos supramencionados, manifestou pela concessão da segurança, conforme id de nº 210157682.

Ademais, em casos análogos de nºs. 1020640-87.2024.8.11.0000 e 1019363-36.2024.8.11.0000 em tramite no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes e da Desª Maria Aparecida Ribeiro, a tutela de urgência foi deferida.

Nesse sentido, o agravo de instrumento de n. 1002426-96.2024.8.11.9005 de relatoria Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, também deferiu a liminar, verbis:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida, para determinar que o Agravado proceda com o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao Agravante, até o julgamento final da ação originária.”

Dessa forma, considerando a identidade do objeto nos aspectos fáticos e jurídicos, é fundamental salientar que a divergência de decisões em contextos fáticos e jurídicos análogos pode acarretar insegurança jurídica e desigualdade de tratamento entre os servidores afetados.

Ademais, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 253169672, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025